Tribunal: TJSP
Processo: 0002188-57.2019.8.26.0306
Classe: Agravo de Execução Penal / Prestação Pecuniária
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo em Execução - Pleito de alteração da modalidade de pena de prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária.
Não cabimento - Inteligência dos artigos 148 e 149, inciso III, da LEP - Pena de prestação de serviços à comunidade que deve ser adequada às condições pessoais do reeducando e à sua jornada de trabalho. Impossibilidade de alteração da modalidade da pena fixada em r.

Ementa:
Agravo em Execução - Pleito de alteração da modalidade de pena de prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária.
Não cabimento - Inteligência dos artigos 148 e 149, inciso III, da LEP - Pena de prestação de serviços à comunidade que deve ser adequada às condições pessoais do reeducando e à sua jornada de trabalho. Impossibilidade de alteração da modalidade da pena fixada em r. sentença transitada em julgado.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002188-57.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
PAULO CESAR CHRISTAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002188-57.2019.8.26.0306 -Voto no 11.721
2
Voto no 11.721
Agravo em Execução no 0002188-57.2019.8.26.0306
Comarca: José Bonifácio - 1a Vara
Agravante: Paulo Cesar Christal
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução - Pleito de alteração da modalidade de
pena de prestação de serviços à comunidade para prestação
pecuniária.
Não cabimento - Inteligência dos artigos 148 e 149, inciso III,
da LEP - Pena de prestação de serviços à comunidade que deve
ser adequada às condições pessoais do reeducando e à sua
jornada de trabalho. Impossibilidade de alteração da
modalidade da pena fixada em r. sentença transitada em
julgado.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Paulo
Cesar Christal, contra a r. decisão de fls. 39, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Judicial da Comarca de José Bonifácio, que, nos autos de Execução no
0000072-78.2019.8.26.0306, indeferiu seu pedido de conversão da pena de prestação
de serviços à comunidade em prestação pecuniária.
Aduz o Agravante que foi condenado à pena de 01 ano de
reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da sanção corporal. Alega que é inviável conciliar o seu trabalho com o
cumprimento das horas necessárias de serviço. Argumenta que, devido à atividade
desempenhada, permanece muitos dias fora da comarca, inclusive em outros estados da
Federação.
Pede em razão disso, a reforma da r. decisão, a fim de que
seja convertida a pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária
no valor de 01 salário mínimo, em favor de entidade a ser especificada em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002188-57.2019.8.26.0306 -Voto no 11.721
3
Execução (fls.01/06).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 56/58.
A r. decisão agravada foi mantida às fls. 60.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo em execução (fls. 68/69).
É o relatório.
O recurso improcede.
O agravante foi condenado à pena de 01 ano de reclusão,
em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 10, da
Lei no 7.347/85. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período (fls.
42).
Determinado o cumprimento da pena alternativa, o
sentenciado formulou pedido de conversão da prestação de serviços à comunidade em
prestação pecuniária, sob o argumento de incompatibilidade com a jornada de trabalho.
O aludido pleito foi indeferido pelo MM. Juízo a quo, nos
seguintes termos:
“Não obstante a concordância do MP, as meras notas
fiscais de fls. 67/68 nada demonstram acerca da alegada
impossibilidade do executado de cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002188-57.2019.8.26.0306 -Voto no 11.721
4
específica já fixada pelo E. TJSP, consistente em
prestação de serviços à comunidade, até porque a
distribuição da carga horária levará em conta os horários
de trabalho do executado e comportam eventual dilação
de prazo, se necessário for. Assim, indefiro o pedido de
substituição de pena postulado nas fls. 56/57 pelo
executado.”
Respeitado o entendimento do Agravante, referida r.
decisão não merece reforma.
Nos termos dos artigos 148 e 149, inciso III, da Lei de
Execuções Penais, é permitido ao Juízo das Execuções a adequação da forma de
cumprimento da prestação de serviços à comunidade às condições pessoais do
reeducando, bem como à sua jornada de trabalho.
Todavia, não há previsão legal que autorize a
modificação do dispositivo da sentença condenatória transitada em julgado, de
modo que é vedada a alteração da modalidade de pena substitutiva.
Com efeito, o rol do artigo 66 da Lei de Execução Penal é
taxativo, quando estabelece a competência do Juízo das Execuções, e a este é vedado,
em razão da própria natureza jurídica da execução penal, modificar o título
executivo judicial, sob pena de violação da coisa julgada.
Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002188-57.2019.8.26.0306 -Voto no 11.721
5
JURISPRUDENCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS POR PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO
DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA
NA SENTENÇA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col.
Pretório Excelso e da E. Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus
substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação
que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo,
no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade,
recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de
ofício.
II - Após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, é vedada a substituição da espécie da
pena restritiva de direitos nela estabelecida - por
exemplo, como no caso, a substituição da prestação de
serviços à comunidade por prestação pecuniária

apenas sendo possível que o Juízo das Execuções
modifique a forma de cumprimento da pena
definitivamente
aplicada,
adaptando-a
às
peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar
regular cumprimento da medida pelo condenado, sem
prejuízo de suas atividades profissionais (precedentes).
Habeas corpus não conhecido.
(HC 346.949/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
02/06/2016,
DJe
28/06/2016)
Logo, incabível o acolhimento do pleito defensivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo em execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002188-57.2019.8.26.0306 -Voto no 11.721
6
Ely Amioka
Relatora